Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTOMÓVEL NÃO LOCALIZADO. RÉU ENCONTRADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SUCESSIVOS PEDIDOS PARA DILAÇÃO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO VIOLAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo desconsideração imotivada à ordem judicial para dar prosseguimento ao feito, especialmente quando se tratar de diligência que necessita de providência por parte da autora, ora apelante, adequada se mostra a extinção do processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, uma vez evidente a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não se verifica quando a parte, pelos diversos chamamentos judiciais a ela feitos, plenas condições tinha de extrair da situação processual razoável prognóstico de que o feito seria prematuramente extinto se alteração significativa não houvesse em seu comportamento, uma vez que era mister atender ao reiterado comando do juízo a ela dirigidos.
3. Por não se tratar de hipótese de extinção processual em decorrência do abandono da causa pelo patrono por mais de trinta dias – e, tampouco, por ausência de movimentação do feito, por mais de um ano, por negligência das partes –, não há necessidade de intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias. Isso porque, de acordo com o previsto no § 1o do artigo 485 do CPC, a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como dispõe o inciso IV, não a exige.
4. Deixando a parte de promover as diligências determinadas pelo magistrado, não há que se falar em desrespeito aos princípios da celeridade e economia processual. Hígida, portanto, a sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.